Tribunal: TJMT
Processo: 1001376-93.2025.8.11.0018
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001376-93.2025.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[IAGO ROGERIO DOS SANTOS ROSARIO - CPF: 060.682.301-80 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WANDERSON ALVES DE SOUZA - CPF: 018.236.721-59 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO DO ROSARIO - CPF: 502.789.161-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEYSON PAGLIOCO DA CRUZ - CPF: 892.152.901-25 (ADVOGADO), LEONAN SILVA PEREIRA - CPF: 044.661.131-06 (TERCEIRO INTERESSADO), TARCISIO HOLANDA RODRIGUES - CPF: 021.372.171-63 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. TENTATIVA DE DESTRUIÇÃO DE PROVAS E CELULARES. EVIDÊNCIA DE MERCANCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA PRESUNÇÃO DO TEMA 506 DO STF DIANTE DE CONTEXTO FÁTICO DIVERSO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006), após cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, ocasião em que o réu tentou descartar entorpecentes e aparelhos celulares no vaso sanitário ao notar a presença policial. A defesa pugna pela absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para porte para uso pessoal, invocando o Tema 506 do STF.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório, notadamente a palavra dos policiais e a tentativa de destruição de provas, é suficiente para comprovar a traficância; (ii) saber se é cabível a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas, considerando a quantidade de entorpecente apreendida e os critérios fixados no Tema 506 do STF.

III. Razões de decidir
3. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelos depoimentos harmônicos dos agentes estatais, cuja validade é reconhecida pela jurisprudência, corroborados pela existência de investigação prévia e mandado judicial de busca e apreensão.
4. A conduta do agente de tentar destruir aparelhos de telefonia celular e entorpecentes no momento da abordagem policial revela inequívoca intenção de ocultar a prática da traficância e a comunicação com organização criminosa, comportamento incompatível com a figura de mero usuário.
5. A presunção relativa de uso pessoal estabelecida no Tema 506 do STF, baseada na quantidade da droga, é elidida quando presentes outros elementos que indicam a destinação mercantil, como a investigação pretérita, o cumprimento de mandado judicial e a tentativa de supressão de provas, sendo cediço que a condição de usuário não exclui a de traficante.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de Apelação Criminal desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A tentativa de destruição de aparelhos celulares e entorpecentes durante cumprimento de mandado de busca e apreensão constitui elemento robusto de convicção da traficância, afastando a tese de insuficiência probatória. 2. A presunção relativa de destinação para uso pessoal (Tema 506/STF) é inaplicável quando o contexto fático-probatório demonstra, de forma inequívoca, a mercancia ilícita, independentemente da quantidade apreendida."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.343/2006, arts. 28, § 2o, e 33,
caput
; CPP, arts. 156 e 202.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 635.659 (Tema 506), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 26.06.2024; TJMT, Enunciado Orientativo n.o 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Iago Rogério Dos Santos Rosário
, inconformado com a r. sentença proferida pelo Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006). A pena definitiva foi fixada em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, à razão mínima legal. (ID 339723925)

Em suas razões recursais, a Defesa pleiteia, em síntese:
a)
a
absolvição
do apelante por insuficiência probatória quanto à traficância, argumentando fragilidade nos depoimentos policiais e irregularidades na diligência;
b)
subsidiariamente, a
desclassificação
da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n.o 11.343/2006), invocando a aplicação do Tema 506 do STF, sob a alegação de que a quantidade de droga é pequena e compatível com o uso;
c)
a concessão da isenção das custas processuais. (ID 339723929)

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento
do recurso, sustentando que a materialidade e autoria delitivas restaram devidamente comprovadas, especialmente pela tentativa do réu de descartar os entorpecentes e celulares no momento da abordagem, bem como pela validade dos depoimentos policiais e a existência de investigação prévia. (ID 339723933)

A Procuradoria-Geral de Justiça, através da eminente procuradora, Kátia Maria Aguilera Rispoli, opinou pelo
desprovimento
do apelo, sintetizando a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES [ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO, SOB O ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS SEGURAS E CONCRETAS DA MERCANCIA DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE EXUBERANTEMENTE COMPROVADAS - A PRIMEIRA SUFRAGADA PELOS TESTEMUNHOS DE POLICIAIS, RATIFICADOS EM JUÍZO, EM TOTAL HARMONIA COM O RESTANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO VERTIDO PARA OS AUTOS - DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE SERVIDORES POLICIAIS - VALIDADE - “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova” (AgRg no HC 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/06/21”.(...)(AgRg no AREsp n. 2.166.431/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023)” [TJMT - Apelação Criminal no 1006128- 70.2020.8.11.0055 - 2a C. Criminal - J.:09.04.2025] - A SEGUNDA EVIDENCIADA PELO TERMO DE APREENSÃO E LAUDO PERICIAL DEFINITIVO - A ALEGAÇÃO DE SER USUÁRIO NÃO IMPEDE A TRAFICÂNCIA - “3. O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa” (TJMT, AP no 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício.” [TJMT - Apelação Criminal no 1000251-14.2022.8.11.0045 - 1a C. Criminal - J.: 10.02.2026] - 2. PRETENDIDA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - DESCABIMENTO - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO CONDENADO - COBRANÇA, CONTUDO, SUSPENSA NA SENTENÇA - PLEITO PREJUDICADO, NESTE PARTICULAR ASPECTO -
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar ao mérito das teses defensivas, cumpre delinear a dinâmica fática extraída dos autos.

Consta do caderno processual que, no dia 23 de maio de 2025, por volta das 06h00, na residência localizada na Rua Uruguai, Bairro Jardim América, no município de Juara/MT, o apelante Iago Rogério dos Santos Rosário foi preso em flagrante delito.

A ação policial originou-se do cumprimento de um
Mandado de Busca e Apreensão
domiciliar, expedido pelo Poder Judiciário após investigações prévias indicarem que o local funcionava como ponto de venda de entorpecentes ("boca de fumo" ou "lojinha"), supostamente vinculado a uma organização criminosa.

Ao chegarem ao local para cumprir a ordem judicial, os agentes de segurança perceberam que o apelante, notando a presença da polícia, correu em direção ao banheiro. No ato, Iago tentou se desfazer de provas, jogando no vaso sanitário porções de substância análoga à maconha e dois aparelhos celulares, acionando a descarga em seguida.

Os policiais lograram êxito em recuperar parte do material do vaso sanitário (uma porção maior de maconha) e os aparelhos celulares danificados pela água. Em continuidade às buscas, foram localizados, segundo os autos, outros dois invólucros menores de entorpecente. A materialidade foi confirmada pelos laudos periciais, que atestaram tratar-se de
Cannabis sativa
(maconha).

DO MÉRITO

A defesa insurge-se contra a condenação, alegando insuficiência de provas para a traficância e requerendo a absolvição ou a desclassificação para uso próprio.

Razão não lhe assiste.

A
materialidade
delitiva encontra-se sobejamente comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo de constatação preliminar e laudo pericial definitivo, os quais confirmam a natureza ilícita das substâncias apreendidas.

No que tange à
autoria
e à tipicidade da conduta como tráfico de drogas, as provas orais e as circunstâncias da prisão são contundentes.

Os policiais civis Wanderson Alves de Souza e Leonan Silva Pereira, ouvidos em juízo sob o crivo do contraditório, apresentaram relatos firmes e harmônicos. Narraram que a diligência não foi obra do acaso, mas fruto de investigação prévia que culminou na expedição de mandado de busca e apreensão. Confirmaram que, ao adentrarem o imóvel, o réu correu para o banheiro para destruir evidências, descartando drogas e celulares no vaso sanitário.

É cediço na jurisprudência pátria, e consolidado no Enunciado Orientativo n.o 8 deste Egrégio Tribunal de Justiça, que os depoimentos de policiais são meios idôneos de prova para sustentar a condenação, mormente quando em consonância com os demais elementos dos autos e ausente qualquer indício concreto de má-fé ou inimizade pessoal contra o réu. A tese defensiva de que os policiais teriam agido com excesso ou "plantado" provas em outro local não encontra respaldo probatório mínimo, permanecendo no campo das alegações isoladas.

A conduta do apelante de tentar
destruir os aparelhos celulares e a droga
ao avistar a polícia é incompatível com a figura de um mero usuário. A experiência comum demonstra que usuários, via de regra, não possuem motivos para destruir seus telefones — ferramentas de comunicação essenciais — diante de uma abordagem policial, a menos que tais aparelhos contenham informações comprometedoras sobre atividades ilícitas, como o comércio de drogas e vínculos com organizações criminosas. Tal atitude denota claro intuito de ocultar a traficância.

Quanto ao pleito de
desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas
, invocando o
Tema 506 do STF
, este também não merece acolhimento.

Embora a quantidade de droga apreendida (que, somada e considerando a perda no descarte e testes, girou em torno de 55g brutos conforme a sentença, ou cerca de 39g remanescentes no laudo) possa, em tese, aproximar-se do quantitativo de referência estabelecido pela Suprema Corte (40g) para a presunção relativa de uso, é imperioso destacar que tal presunção não é absoluta.

O próprio entendimento do STF ressalva que a presunção de usuário pode ser afastada quando houver
outros elementos que indiquem a traficância
. No caso em tela, esses elementos são abundantes:

Havia
investigação policial prévia
apontando a prática de comércio no local;

Havia
mandado de busca e apreensão
expedido judicialmente com base nessas investigações;

O réu tentou
destruir provas
(drogas e celulares), comportamento típico de quem busca evitar a responsabilização penal por crime mais grave;

A condição de usuário, alegada pelo réu, não exclui a de traficante. É perfeitamente possível, e comum, que o agente comercialize entorpecentes para sustentar o próprio vício (traficante-usuário), respondendo, neste caso, pelo crime do art. 33.

Portanto, as circunstâncias em que se desenvolveu a ação policial — cumprimento de mandado e tentativa de destruição de provas — evidenciam a destinação mercantil da droga, afastando a tese de consumo pessoal exclusivo.

O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla (tipo misto alternativo). O fato de o réu "guardar" ou "ter em depósito" a droga com fins de mercancia, ainda que não flagrado no exato ato da venda, é suficiente para a consumação do delito.

Quanto à
dosimetria da pena
, verifica-se que o juízo
a quo
agiu com acerto, fixando a pena-base no mínimo legal e agravando-a em razão da reincidência específica do réu, o que também justifica o afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33) e a imposição de regime inicial fechado.

Por fim, no que tange ao pedido de
isenção das custas processuais
, verifica-se que a r. sentença já determinou a suspensão de sua exigibilidade, tendo em vista que o réu é assistido pela Defensoria Pública. De todo modo, conforme entendimento pacificado, a condenação nas custas é efeito da sentença penal condenatória (art. 804 do CPP), cabendo ao Juízo das Execuções Penais a análise da real situação de miserabilidade do apenado para fins de isenção ou manutenção da suspensão. Portanto, inexiste reparo a ser feito neste ponto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
da apelação interposta e,

no mérito,
a desprovejo.
Via de consequência, mantenho a sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026